Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 1012910-98.2019.8.11.0000 - PJE
RECORRENTES: MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
RECORRIDOS: ADEL ARBID E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 20998460):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.
II - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
III - No caso vertente, nada convence do contrário, pois, a própria natureza da demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio da ação de usucapião proposta na origem, a regularização de uma área de terras adquirida pela primeira agravante pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no ano de 2011, consoante contrato de compra e venda e cessão de direito de posse de imóvel rural carreado à id. 13429986.” (Agravo Instrumento 1012910-98.2019.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25565478).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 98 e 99 do CPC, ao argumento de não possuírem condições para arcar com as despesas processuais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 32187951).
Sem contrarrazões (ID 35959978).
É o relatório. Decido.
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC.
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016).
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98 e 99 do CPC, está amparada na assertiva de que há elementos nos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos Recorrentes para a concessão da justiça gratuita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA